Tribunal: TJSP
Processo: 1032623-03.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Caso em Exame.
O autor apela contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do banco requerido, alegando cobrança indevida de fatura, pois o valor debitado de sua conta corrente deveria ter sido abatido da fatura em atraso, e não lançado como crédito na fatura subsequente.
Questão em Discussão.
A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Caso em Exame.
O autor apela contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do banco requerido, alegando cobrança indevida de fatura, pois o valor debitado de sua conta corrente deveria ter sido abatido da fatura em atraso, e não lançado como crédito na fatura subsequente.
Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em examinar se houve falha na prestação de serviços do banco réu e a sua responsabilidade pelos danos alegados, incluindo a manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após pagamento parcial da fatura.
Razões de Decidir.
O contrato firmado entre as partes previa que, em caso de não pagamento da fatura no vencimento, o banco poderia debitar o valor mínimo da conta corrente do autor, desde que houvesse saldo disponível. O valor debitado foi insuficiente para o pagamento mínimo, justificando a manutenção do débito e a inscrição do nome do autor como inadimplente.
Além disso, o valor pago já foi subtraído do saldo da fatura subsequente àquela que ensejou a inscrição, sem cobranças em duplicidade
Dispositivo.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança impugnada é legítima, pois decorre do inadimplemento do pagamento mínimo da fatura. 2. Não há dano moral decorrente das medidas tomadas para cobrança do débito.